Tribunal: TJES
Processo: 5005714-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005714-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY-B
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO

–
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A
OS PRIMITIVOS
ACLARATÓRIOS
POR
INTEMPESTIVIDADE
–
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
–
CIÊNCIA AUTOMÁTICA
–
DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Tem-se por intempestivo o recurso de embargos de declaração interposto fora do prazo previsto no artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

2
.
A
s intimações realizadas no âmbito de processos eletrônicos são
disciplinadas
pela Lei Federal n.º 11.419/2006, não havendo de se cogitar de afronta ao princípio da publicidade em razão da ausência de veiculação do ato em órgão de imprensa oficial, já que expressamente dispensada pela norma de regência (art. 5º,
caput
, da Lei Federal n.º 11.419/2006).

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão monocrática por intermédio da qual fora negado seguimento aos embargos de declaração opostos no id 7799568, em razão da manifesta intempestividade daquela insurgência (id 7856174).

Em suas razões (id 7986006), aduz o Agravante, em abreviada síntese, que os seus aclaratórios não são intempestivos, uma vez que a
“
a referida intimação ainda não foi concretizada no Diário Oficial

[do]

ESPÍRITO SANTO
”
(id 7986006, p. 02), motivo pelo pugna pelo provimento da vertente irresignação a fim de que seja revista a decisão hostilizada.

Conquanto intimado (id 8391170), o condomínio Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão monocrática por intermédio da qual fora negado seguimento aos embargos de declaração opostos no id 7799568, em razão da manifesta intempestividade daquela insurgência (id 7856174).

Em suas razões (id 7986006), aduz o Agravante, em abreviada síntese, que os seus aclaratórios não são intempestivos, uma vez que a
“
a referida intimação ainda não foi concretizada no Diário Oficial

[do]

ESPÍRITO SANTO
”
(id 7986006, p. 02), motivo pelo pugna pelo provimento da vertente irresignação a fim de que seja revista a decisão hostilizada.

Conquanto intimado (id 8391170), o condomínio Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No que concerne ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à tempestividade, destaca-se valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164, segundo a qual:

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

No caso do recurso de embargos de declaração, o prazo para interposição é de 5 (cinco) dias, a teor do disposto no artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em apreço, o pronunciamento impugnado nos primitivos aclaratórios foi proferido em
20
.
02
.202
4
(id 7370613), sobrevindo a expedição da correlata intimação eletrônica em
21.02.2024
, cuja ciência automática foi registrada por este sistema eletrônico de tramitação processual em
04.03.2024
, na forma prevista no artigo 5º, § 3º, da Lei Federal n.º 11.419/2006, afigurando-se, pois, flagrantemente intempestivo o recurso interposto em
25.03.2024
.

É de se salientar as intimações realizadas no âmbito de processos eletrônicos, ao contrário do que sugere o Agravante, dispensam publicação formal no órgão de imprensa oficial, inclusive eletrônico, por força de expressa disposição de lei (artigo 5º,
caput
, da Lei Federal n.º 11.419/2006).

Forte em tais razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão de id 7856174.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.
Voto: Acompanho a relatoria.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões